Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700512-02.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AILTON FERREIRA ANTONIO, ELIAS DOS SANTOS DE JESUS, DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE, THYAGO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: AILTON FERREIRA ANTONIO, ELIAS DOS SANTOS DE JESUS, DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE, THYAGO FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID's Num. 34927987 e 34885749. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 12:43:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador